Tribunal: TJMT
Processo: 1003168-44.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003168-44.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SABINO VINHAL (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA ESTATAL EM RELAÇÃO À PRIMEIRA CONDENAÇÃO OSTENTADA PELO APENADO – INOCORRÊNCIA – PERÍODO DE PRISÃO TEMPORÁRIA QUE É IRRELEVANTE PARA O CÁLCULO DO PRAZO PRESCRICIONAL – SANÇÃO REMANESCENTE, A PARTIR DA FUGA DO REEDUCANDO, QUE IMPÕE O PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS, NOS TERMOS DO ART. 109, INC. V, DO CP, O QUAL, REDUZIDO PELA METADE, A TEOR DO ART. 115, PRIMEIRA PARTE, DO MESMO CODEX, FICA ESTABELECIDO EM 02 (DOIS) ANOS – INTERREGNO DE TEMPO NÃO SUPERADO ATÉ A RECAPTURA DO AGENTE –
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

- É firme na jurisprudência das Cortes Superiores que, conquanto o tempo da prisão provisória deva ser abatido da pena imposta na r. sentença penal condenatória, nos termos do art. 42 do Código Penal; não repercute no cálculo da prescrição da pretensão executória estatal, que
deve ser analisado a partir da sanção concretamente imposta pelo julgador e não do remanescente de reprimenda a ser executada pelo Estado; sendo certo, outrossim, que a norma do art. 113 do Código Penal é de aplicação restrita aos casos de “
evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional
”, não sendo admitida a sua interpretação analógica ou extensiva;

- Logo, tendo o reeducando foragido no curso da execução, deve ser considerado apenas o período da prisão-pena cumprido até a evasão, a fim de obter o
quantum
remanescente, sobre o qual será computado o prazo prescricional, consoante determina o art. 113 do Código Penal;

- In casu
, a execução da pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês iniciou-se em 28/01/2003 e, no dia 17/09/2003, o reeducando foi dado como foragido, sendo recapturado tão somente em 18/11/2004. Assim, nos termos do art. 109, inc. V c/c art. 113, ambos do Código Penal, o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, que deve ser reduzido à metade, porquanto, à época do fato, o agente era menor de 21 (vinte e um) anos, consoante previsto no art. 115, do mesmo
codex
, perfazendo 02 (dois) anos, o qual, por óbvio, não foi ultrapassado até a recaptura do apenado, a impedir que seja pronunciada a prescrição da pretensão executória.

- Agravo conhecido e desprovido.

AGRAVANTE:
SABINO VINHAL

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
SABINO VINHAL
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos do processo executivo de pena n.º
0000251-50.2015.8.11.0021
, que
deixou de reconhecer a prescrição
referente à condenação pelo crime tipificado no
art. 155, §4.º, incisos I e IV, do Código Penal,
oriunda da ação penal n.º
0000000-00.0000.0.14.2001.

Em razões recursais disponíveis no ID 119261961, i. Defensoria Pública suscita ter-se operado a
prescrição da pretensão executória estatal
, a ensejar a extinção da punibilidade do ora agravante no que concerne à condenação pelo crime de
furto qualificado
proferida nos
autos da ação penal
n.º
0000000-00.0000.0.14.2001
, pois, em sua intelecção, com o trânsito em julgado, o tempo da prisão provisória é computado como pena efetivamente cumprida e, portanto, deve ser abatido do total da sanção imposta na r. sentença condenatória, regulando-se a prescrição pelo residual de reprimenda a ser cumprida, nos termos do art. 113 do Código Penal.

Assim, assevera que,
in casu
, o período de
01 (um) ano e 02 (dois) meses
em que o apenado permaneceu segregado cautelarmente no aludido processo deve ser abatido da reprimenda de
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão
imposta no édito condenatório e, sobre o remanescente, regulada a prescrição, de modo que, tendo o delito sido praticado antes da vigência da Lei n.º 12.234/10 e, à época, o agente contando com menos de 21 (vinte e um) anos, nos termos do art. 109, inc. VI c/c art. 115, ambos do mesmo CP, o prazo prescricional é de
01 (um) ano
, o qual foi superado entre a data da soltura do reeducando
17/09/2003
e da sua recaptura em
18/11/2004
.

Em contrarrazões vistas no ID
119261968
o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao agravo.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve
a decisão reprochada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID
119261970
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
123182952
, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. defesa.

Como relatado, discute-se no presente recurso

se, em relação à condenação do ora agravante
SABINO VINHAL
à pena de
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão
pelo crime de
furto qualificado,
oriunda da
ação penal n.º
0000000-00.0000.0.14.2001
, ocorreu ou não a
prescrição da pretensão executória
, trazendo a i. defesa em seu abono a alegação de que, à época do cometimento do delito, isto é, em
26/12/2000
, o apenado contava com
menos de 21 (vinte e um) anos
, correndo-lhe, portanto, pela metade o prazo prescricional quanto a esta conduta, nos termos do
art. 115 do Código Penal,
além de que, antes da r. sentença penal condenatória, permaneceu cautelarmente recolhido no período de
26/12/2000
a
23/05/2001
.

Antes de mais nada, é importante ressaltar que a prescrição constitui
matéria de
ordem pública
, que pode e deve ser reconhecida a qualquer
tempo e em qualquer grau de jurisdição, até mesmo de ofício.

Trata-se de consequência decorrente da inércia do Estado durante determinado lapso temporal, consistindo na
perda do direito estatal de
punir
, se incidente
antes
do trânsito em julgado da sentença (
prescrição da pretensão punitiva
); ou na
perda do direito estatal de
executar a punição já imposta
, quando
posterior
ao trânsito em julgado da condenação (
prescrição da pretensão executória
).

Essa última hipótese, como dito, refere-se ao prazo que o Estado tem para dar cumprimento à pena infligida ao condenado e será calculada, por corolário lógico,
com base na
reprimenda concretamente aplicada na sentença
, analisada de maneira
concatenada com os
prazos insculpidos na tabela do art. 109 do Código Penal
.

Outrossim, por se tratar de exegese mais favorável ao réu, consolidou-se no ordenamento jurídico pátrio que o art. 112, inc. I, primeira parte, do Código Penal deve ser interpretado literalmente, considerando-se como
o termo
a quo
para o início da contagem do prazo da prescrição executória
a data do trânsito em julgado da condenação para o órgão acusador
.

Nesse sentido:

“De conformidade com a literalidade do art. 112, I, do Código Penal,
o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação
. Precedentes do STJ”.
(AgRg no HC 553.809/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020) – Negritei.

Por outro lado, em relação à prisão provisória experimentada pelo agente antes da prolação da sentença penal condenatória, é certo que deve ser abatida da pena definitiva imposta, a fim de evitar o
bis in idem
e o excesso de execução, impedindo que o Estado abuse do seu poder-dever de punir sujeitando o responsável pelo fato punível a uma dupla punição.

Cuida-se do instituto da
detração penal
, cujo conceito está previsto no artigo 42 do Código Penal, segundo o qual,
“
Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”.

Tal dispositivo dá azo ao cômputo da prisão provisória em dois momentos distintos: o

primeiro
, no bojo da r. sentença condenatória por ocasião da fixação do regime prisional, conforme preconiza o art. 387, §2.º do Código de Processo Penal; e o
segundo
, na fase da execução da pena, para fins de progressão de regime, detração e outros benefícios, consoante disposto no art. 66, inciso III, alínea
c
, da Lei n.º 7.210/84.

Nota-se que a intenção do legislador foi considerar como pena efetivamente cumprida e, portanto, extinta, todo ônus sofrido pelo jurisdicionado em seu direito de liberdade desde o início da persecução penal, para que a execução da reprimenda se dê em sua exata e justa medida.

Inobstante a isso,
o tempo da prisão provisória não repercute no cálculo da prescrição da pretensão executória
, que, repito, deve ser analisado a partir da pena concretamente imposta pelo julgador e não do remanescente de reprimenda a ser executada pelo Estado; sendo certo, outrossim, que a norma do art. 113 do Código Penal é de aplicação restrita aos casos de “
evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional
”, não sendo admitida a sua interpretação analógica ou extensiva.

Tratando do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou sua jurisprudência no sentido de que
"
o período de prisão provisória do réu é levado em conta apenas para o desconto da pena a ser cumprida, sendo irrelevante para fins de contagem do prazo prescricional
, que deve ser analisado a partir da pena concretamente imposta pelo julgador, e não do restante da reprimenda a ser executada pelo Estad
o"
(AgRg no HC 181.711/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 05/04/2016, DJe 18/04/2016, grifou-se). No mesmo sentido, cito ainda: EDcl no AgRg no REsp 1564309/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 04/05/2018”
(AgRg no HC n. 537.257/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 14/2/2020). Destaquei.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso ora em análise, verifica-se que, nos autos da
ação penal n.º
0000000-00.0000.0.14.2001
, em que a i. defesa pretende ver extinta a punibilidade do ora agravante pelo pronunciamento da prescrição da pretensão executória,
SABINO VINHAL
foi sancionado com
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de multa, porque reconhecida a sua culpa pelo delito de
furto qualificado
, cometido em
26/12/2000
, tendo sido a sentença proferida em
18/05/2001
, a qual transitou em julgado para a acusação em
04/06/2001
.

Assim, nos termos do
art. 109, inc. IV, do Código Penal
, o prazo prescricional é de
08 (oito) anos,
que deve ser reduzido à metade, consoante determina o art. 115, primeira parte, do mesmo
codex
, uma vez que, à época do fato criminoso, o apenado contava com menos de 21 (vinte e um) anos de idade [data de nascimento: 09/10/1981], perfazendo
04 (quatro) anos
, de modo que a pretensão da pretensão executória estatal estaria fulminada pela prescrição em
03/06/2005
, se inexistentes causas de suspensão ou interrupção.

No entanto, muito embora o apenado não tenha comparecido na audiência admonitória, da qual fora devidamente intimado e em que seriam estabelecidas as condições para o início da expiação de sua pena, no dia
28/01/2003
realizou-se a solenidade de justificação, em que foi refutada a justificativa por ele apresentada e, ainda, diante da notícia de que teria praticado nova conduta ilícita, pela qual, inclusive, encontrava-se preso provisoriamente desde a data de
06/01/2003
nos
autos n.º 05/2003 (numeração única
208-04.2003.811.0064 – código 286019
), foi regredido ao regime fechado, ante o reconhecimento da prática de falta grave.

Com isso, iniciado o cumprimento da sanção imposta no dia
28/01/2003
, este é o primeiro marco interruptivo do prazo prescricional, conforme preconiza o

art. 107, inc. V, do Código Penal.

Ademais, consoante se depreende dos ofícios de ID
119261951 - pág. 131 e pág. 154, no período compreendido entre
06/01/2003
e
17/09/2003
o agravante permaneceu preso provisoriamente pelo delito de furto qualificado nos autos n.º 05/2003 (numeração única
208-04.2003.811.0064 – código 286019)
; logo, durante tal lapso temporal
não houve o transcurso do prazo prescricional,
nos termos do
art. 116, parágrafo único, do Código Penal
,
in verbis:

“
Depois de passada em julgado a sentença condenatória,
a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo
.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
”. Destaquei.

Esse entendimento encontra amparo na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, como se vê do seguinte excerto de seu precedente:

“
Pedido de reconhecimento da prescrição executória. Suspensão do prazo. Paciente que se encontrava preso cautelarmente por outro processo. In casu, observa-se que, entre 24/04/2008 e 27/06/2016,
o prazo prescricional da pretensão executória estava suspenso, nos termos do art. 116, parágrafo único, do Código Penal, uma vez que o paciente estava preso cautelarmente por outro processo.
Com efeito, tal entendimento é amparado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. Precedentes do STF e STJ
”(AgRg no HC n. 682.372/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, DJe de 25/11/2021) – Destaquei.

Abro um parêntese apenas para esclarecer que a soltura do apenado em
17/09/2003
deu-se de modo equivocado, porquanto, apesar de expedido alvará de soltura em seu favor nos autos da
ação penal n.º
208-04.2003.811.0064 – código 286019; no processo executivo de pena n.º
0000251-50.2015.8.11.0021
, como dito, ele havia sido regredido ao regime fechado, sem que posteriormente essa decisão tenha sido revogada ou outra proferida progredindo-o a regime mais benéfico.

Desta feita, o agente foi considerado foragido desde então, sendo recapturado tão somente em
18/11/2004
, quando preso em flagrante pelo delito de
furto qualificado
nos autos
n.º 153/2004 (numeração única 3400-08.2004.811.0064 – código 295965), assim permanecendo até
21/12/2004.

Por conseguinte, há a incidência
in casu
da regra do
art. 113 do Código Penal
, que estabelece:
“
No caso de evadir-se o condenado
ou de revogar-se o livramento condicional,
a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena
” –
destaquei.

Nessa toada, uma vez que a detração penal é aplicável somente para o cômputo do tempo de pena a ser executado, sem influenciar no prazo prescricional, tem-se que, até a data da ‘fuga’, o ora agravante havia cumprido
07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de prisão-pena
[
28/01/2003 a 17/09/2003
], que, abatidos da sanção de
02 (dois) anos e 01 (mês) de reclusão
estabelecida na sentença penal condenatória, remanescem
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias
.

Logo, ao contrário do alegado pela i. Defesa, na hipótese, não há como aplicar o prazo prescricional previsto no inciso VI do art. 109 do Código Penal, o qual se limita às reprimendas inferiores a 01 (um) ano, mas, sim, aquele previsto no inciso V do mesmo artigo, ou seja,
04 (quatro) anos
, que reduzido à metade, conforme dicção do art. 115, primeira parte, do mesmo
codex
, perfaz
02 (dois) anos.

Com isso, considerando que, até a data de
17/09/2003,
o prazo prescricional permaneceu suspenso, tem-se que o Estado perderia o direito de executar a pena no dia
17/09/2005
; contudo, em
19/11/2004
, o reeducando foi recapturado, dando continuidade à expiação da sanção a ele imposta nos autos da ação penal
0000000-00.0000.0.14.2001.

Portanto, de rigor a
ratificação
da decisão ora agravada, porque não ocorreu a prescrição da pretensão executória estatal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
SABINO VINHAL
, mantendo-se inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos do processo executivo de pena n.º
0000251-50.2015.8.11.0021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022